Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.
1. Ante a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba reclamada, não há que se falar em repetição dos valores percebidos a maior a título de adicional por tempo de serviço, pagos durante anos em virtude de interpretação equívoca da lei pela Administração (STJ, REsp 1.244.182/PB – Tema 531).
2. Negou-se provimento à remessa necessária.